Tribunal: TJSP
Processo: 2111278-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
r 105/2001 – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2111278-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Limitada

Relator(a):

Fortes Barbosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

20/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:
Ação indenizatória – Fase de cumprimento de sentença – Tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor – Quebra do sigilo bancário decretada em recurso anterior – Pretendido detalhamento de extrato fornecido, com identificação de pessoas físicas e jurídicas com quem foram realizadas transferências bancárias – Indeferimento confirmado – A ampliação dos dados requisitados não pode

Ementa:
Ação indenizatória – Fase de cumprimento de sentença – Tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor – Quebra do sigilo bancário decretada em recurso anterior – Pretendido detalhamento de extrato fornecido, com identificação de pessoas físicas e jurídicas com quem foram realizadas transferências bancárias – Indeferimento confirmado – A ampliação dos dados requisitados não pode ser feita a esmo, atingindo terceiros e expondo situações individuais estranhas ao feito.– Inteligência do art. 5o, XII da Constituição da República e do art. 3o, "caput" da Lei Complementar 105/2001 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111278-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGRARINVEST INVESTIMENTOS EM AGRICULTURA LTDA., são agravados
PAULO DE MAGALHÃES PADILHA MURRAY e J.P. CONSULTORIA EM
AGRONEGÓCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., declara convergente o Des César
Ciampolini, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2111278-74.2020.8.26.0000
Agravante:
Agrarinvest
Investimentos
em
Agricultura Ltda
Agravados: Paulo de Magalhães Padilha Murray e J.
P. Consultoria em Agronegócio Ltda
Número na origem 0091782-55.2018.8.26.0100
Voto no 16.333 JV
EMENTA
Ação indenizatória
Fase de cumprimento de sentença
Tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor
Quebra do sigilo bancário decretada em recurso anterior
Pretendido
detalhamento
de
extrato
fornecido,
com
identificação de pessoas físicas e jurídicas com quem foram
realizadas transferências bancárias Indeferimento confirmado
A ampliação dos dados requisitados não pode ser feita a
esmo, atingindo terceiros e expondo situações individuais
estranhas ao feito. Inteligência do art. 5o, XII da Constituição
da República e do art. 3o, “caput” da Lei Complementar
105/2001 Decisão mantida Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
ajuizado contra decisão proferida pelo r. Juízo
de Direito da 28a Vara Cível do Foro Central
(Comarca da Capital), que, no âmbito de ação
indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido consistente no
detalhamento da origem e do destino conferidos a
recursos
financeiros
lançados
em
extrato
bancário, destacando a fundamentação adotada que
a recorrente, calcada em mera suposição, pretende
obter informações que envolvem dados bancários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiros, protegidos por sigilo (fls. 276 e 280
dos autos de origem).
A agravante noticia, de início, que em
recurso anterior, foi deferida a quebra do sigilo
bancário do executado Paulo de Magalhães Padilha
Murray junto ao Banco Itaú Personnalité, com
relação às transações feitas entre os anos de
2016 e 2018, assim como junto ao Banco Original,
com relação às transações feitas no ano de 2018
(AI 2241647-93.2019.8.26.0000). Acrescenta que,
expedidos os ofícios respectivos, até o momento,
somente o Banco Original apresentou resposta,
reportando volumes expressivos de entradas e
saídas
de
dinheiro
da
conta
bancária
de
titularidade do executado, “porém não há qualquer
dado
de
identificação
dos
beneficiários
das
transferências bancárias ou de quem as enviou”.
Frisa que, para se ter ciência se alguma destas
transferências teve como ponto de partida ou
chegada uma empresa “offshore”, é necessário que
a instituição financeira apresente informações
detalhadas; contudo, o r. Juízo “a quo” indeferiu
pleito nesse sentido e aventou, numa segunda
decisão, com a possibilidade de arquivamento dos
autos. Destaca que requereu tal detalhamento
diante da “relação estreita entre Paulo Murray e
a empresa off-shore, Bel Air S.A., não havendo
razão
para
se
negar
a
identificação
das
transações bancárias ou ao menos o pedido de
complementação
das
informações
enviadas
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Banco Original para se saber se algumas das TEDs
ou DOCs foram feitas para a Bel Air ou pela Bel
Air, apesar de se acreditar que Paulo Murray pode
estar se utilizando de contas bancárias de
terceiros para manter os valores subtraídos da
Reclamante”. Frisa, outrossim, não pretender a
quebra de sigilo bancário de terceiros, mas, isso
sim, o fiel cumprimento da tutela concedida.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida,
para que seja determinada a expedição de novo
ofício “Banco Original para que este complemente
as informações dadas, mais especificamente com
relação à titularidade de TEDs e DOCs recebidos e
enviados pela/da conta bancária mantida pelo
Agravado” (fls. 01/10).
Não foi, de maneira específica, postulada
a concessão de efeito suspensivo para este
recurso, até mesmo diante da potencial irreversibilidade da providência preconizada,
sendo determinado o processamento do recurso
apenas no efeito devolutivo (fls. 42/44).
Foram
prestadas
informações
judiciais
(fls. 49).
Em contraminuta, os agravados requerem a
manutenção da decisão recorrida (fls. 51/55).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 48).
É o relatório.
Repete-se, de início, parcela do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constou
do
acórdão
proferido
no
agravo
de
instrumento anterior:
“No caso concreto, a parte recorrente
pretende seja verificado o envolvimento
patrimonial entre o executado Paulo de
Magalhães Padilha Murray e uma sociedade
sediada na República Oriental do Uruguai,
indicando sua posição como sócio numa
subsidiária
e
indicando
terem
sido
infrutíferas tentativas de constrição de
bens componentes do patrimônio do executado, presentes indícios de
transferência patrimonial espúria.
É dada notícia da permuta de um imóvel,
o que se soma à atuação conjunta, somando-
se o decurso de um período de tempo
relevante
sem
qualquer
sucesso
na
localização de bens aptos a salvaguardar o
sucesso da execução, o que respalda o
pedido formulado. A conjuntura processual
estabelecida justifica a quebra de sigilo,
destacando-se
que
o
próprio
agravado,
afirmando que não possui patrimônio a
esconder, não se opõe ao pedido de quebra
de sigilo bancário. De toda maneira, o
cumprimento da sentença já está em trâmite
por um lapso de tempo relevante, sem que
seja alcançado sucesso, não sendo encontrados bens disponíveis para a
satisfação do crédito em aberto, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
soma aos dados de informação obtidos pela
parte recorrente, os quais não podem ser
tidos como irrelevantes, respaldando o
pleito formulado concretamente” (AI 2241647-
93.2019.8.26.0000).
Diante destas circunstâncias, esta Câmara
Reservada, em julgamento realizado em 19 de
dezembro de 2019, deu provimento a enfocado
agravo
de
instrumento
ajuizado
pela
ora
recorrente, nestes termos:
“Por
todo
o
exposto,
a
decisão
recorrida merece reforma, deferindo-se a
quebra do sigilo bancário que o Agravado
Paulo de Magalhães Padilha Murray mantém
(ou
manteve)
junto
ao
Banco
Itaú
Personnalité, com relação às transações
feitas entre os anos de 2016 e 2018, assim
como junto ao Banco Original em que o
Agravado Paulo de Magalhães Padilha Murray,
em 2018, também mantinha conta corrente”.
Prosseguindo no cumprimento de sentença,
o r. Juízo “a quo” determinou a expedição de tais
ofícios e, por enquanto, somente um foi respondido. Insatisfeita com a resposta desse
primeiro ofício, a reclamante formulou pedido de
detalhamento que foi indeferido pela decisão ora
impugnada.
Conforme já foi destacado por esta Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reservada por ocasião do julgamento do recurso
anterior, segundo orientação adotada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, a quebra de sigilo
fiscal ou bancário para obter informações acerca
do patrimônio de um devedor é medida que se
admite quando infrutíferos os meios ordinários
empregados
com
a
mesma
finalidade
(REsp
802.897/RS,
2a
T.,
Min.
Castro
Meira,
DJ
30.03.2006; REsp 796.485/PR, 2a T., Min. Castro
Meira, DJ 13.03.2006; AgRg no REsp 776.658/RS, 2a
T., Min. Castro Meira, DJ 06.03.2006; REsp
666.419/SC, 1a T., Min. Luiz Fux, DJ 27.06.2005).
Na espécie, repete-se, quebrado o sigilo
do devedor, o agravante pretende, agora, uma
ampliação para que sejam identificados terceiros
com quem tal devedor realizou as transações
bancárias reportadas em enfocado extrato. Um
informe completo é desejado, referente a toda e
qualquer transferência bancária, seja resultante
em
lançamentos
de
débito
ou
crédito,
indistintamente.
Essa pretensão, porém, não pode ser
deferida de maneira indistinta e injustificada,
sob pena de afronta ao disposto no artigo 5o,
inciso XII da Constituição da República, só se
permitindo sejam vasculhados dados sem precisa
especificação num investigação de natureza criminal e diante de elementos bastante
relevantes e indicativos da prática de um delito
grave
(TJDFT,
4a
T.
Cível,
Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0702414-10.2018.8.07.0007, Rel. Des. Luís Gustavo
B. de Oliveira, j. 20/2/2019).
O pleito formulado pela parte recorrente
é genérico e, como consequência, não pode ser
deferido na forma como foi formulado.
Conforme o “caput” do artigo 3o da Lei
Complementar 105/2001, a prestação de informações
por instituições financeiras, em cumprimento de
ordem expedida pelo Poder Judiciário, deve ser
sempre precisa, com o escopo de viabilizar seja
solucionada uma questão posta num processo. Esse,
no entanto, não é o caso, visto não ter a parte
recorrente justificado, com a devida exatidão,
quais lançamentos merecem verificação, nada sendo
declinado de específico.
Num
Estado
de
Direito,
os
direitos
fundamentais, estatuídos em normas de garantia,
só podem sofrer restrições com cárater absolutamente restritivo, sempre fundadas, explícita ou implicitamente, em preceito
constitucional concorrente e conforme disciplina
positivada
especial,
sempre
sem
diminuir
a
extensão e o alcance do conteúdo destes direitos
(Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional,
2a ed, Coimbra Editora, Coimbra, 1993, Tomo IV,
pp.304-6).
A
quebra
do
sigilo
bancário
foi,
concretamente, decretada na tentativa de obter
informações
suficientes
para
dar
efetividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plena à coisa julgada; porém, a ampliação dos
dados requisitados não pode ser feita a esmo,
atingindo
terceiros
e
expondo
situações
individuais estranhas ao feito.
Destarte,
ausente
enquadramento
no
dispositivo legal acima destacado, a pretensão da
agravante merece ser indeferida, de modo que a
decisão recorrida não comporta reparo.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2111278-74.2020.8.26.0000
(Relator Desembargador FORTES BARBOSA, VOTO 16.333)
Comarca: São Paulo 28a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman
Agravante: Agrarinvest Investimentos Em Agricultura Ltda.
Agravados: Paulo de Magalhães Padilha Muray e J.P. Consultoria em
Agronegócio Ltda.

VOTO VENCEDOR (No 21.777)
Diante das circunstâncias processuais que os autos
revelam, bem expostas no voto de relatoria, formo com S. Exa.,
o Desembargador FORTES BARBOSA.

De fato, como está no voto do ilustre relator, “[o]
pleito formulado pela parte recorrente é genérico”, certo que, consoante “o
artigo 3o da Lei Complementar 105/2001, a prestação de informações por
instituições financeiras, em cumprimento de ordem expedida pelo Poder
Judiciário, deve ser sempre precisa, com o escopo de viabilizar seja
solucionada uma questão posta num processo.” Vê-se que a recorrente não
justificou, “com a devida exatidão, quais lançamentos merecem verificação,
nada sendo declinado de específico”. Mais, “[a] quebra do sigilo bancário
foi, concretamente, decretada na tentativa de obter informações suficientes
para dar efetividade plena à coisa julgada; porém, a ampliação dos dados
requisitados não pode ser feita a esmo, atingindo terceiros e expondo
situações individuais estranhas ao feito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Escrevo este voto tão só para ressalvar que por
certo estará de acordo o ilustre relator
, terá a credora o direito de,
especificando justificadamente quais os depósitos e saques das contas
bancárias lhes pareçam suspeitos, renovar, oportunamente, perante o Juízo da
execução, o pedido de intimação dos bancos a revelar maiores dados.

Isto se fará a bem da efetividade de seu direito, há
tantos anos em busca da merecida satisfação, como exposto no douto voto de
relatoria.

O Judiciário não pode permanecer impassível diante
de situação como a que se tem nestes autos. Há, como está no voto do relator,
notícia da entrada e da saída de importâncias de vulto das contas bancárias, o
que levanta, evidentemente, suspeita de fraude. Isto parece configurar caso de
ocultação patrimonial. A não apuração dos fatos importará em desprestígio
das nobilíssimas atribuições constitucionais da Justiça.

O CPC contém dispositivos que qualificam como
atentatórias à dignidade da Justiça as atitudes de devedor que frauda a
execução e, intimado, não indica onde se encontram seus bens penhoráveis
(art. 775, I e V). O parágrafo único do artigo estatui multa para o devedor que
assim se comporta, a ser revertida em prol do credor. O Código Penal, até
mesmo, apena o fraudador de execução (art. 179).

Identificados, então, nas contas, créditos ou débitos
que possam ter sidos feitos para lesar o direito creditório da ora agravante,
caberá a aplicação dos dispositivos em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Deve-se, sempre, prestigiar a boa fé (art. 422 do
Código Civil).

A busca da melhoria do ambiente de negócios no
Brasil empreendimento em que as Câmaras de Direito Empresarial deste
Tribunal são agentes importantíssimos passa necessariamente pela repressão
à fraude, na busca de afastar-se o cínico conceito, jocosamente assente, de
que “no Brasil o bom é ser devedor”.

Com estas observações, acompanho o douto voto de
relatoria, negando provimento ao presente agravo.

São Paulo, 20 de setembro de 2020.

CESAR CIAMPOLINI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
12214DA9
10
12
Declarações de
Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
128E7FA1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2111278-74.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.